Tribunal: TJES
Processo: 0003027-81.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Privilegiada
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003027-81.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALACE JESUS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003027-81.2023.8.08.0035

APELANTE: WALACE JESUS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGO
129, § 13, DO CÓDIGO PENAL
.
MÉRITO.

DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO I
NI
DÔNEA
DE ALGUNS VETORES
.
POSSIBILIDADE DE PROMOVER REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. IDENTIDADE DE ELEMENTARES. BIS IN IDEM.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Mesmo na hipótese de recurso exclusivo da defesa, não implica reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença (Tema 1214, do STJ).

2. Na espécie, a culpabilidade do réu é reprovável, dada o uso exacerbado de violência, revelando, portanto, desvalor da conduta. A motivação do crime é vil, uma vez que a agressão foi iniciada após sua esposa informar que contaria à mãe sobre as agressões sofridas. As circunstâncias do crime também são negativas, pois o réu praticou uma série de agressões sequenciais, como socos e empurrões.

3. No crime previsto no artigo 129, § 13, do CP, a violência é necessariamente praticada contra a mulher, no contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo/discriminação. Assim, nessa hipótese, é inadequada a utilização da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, dada a identidade com as elementares do tipo penal

4
.
Re
curso
conhecido
e, no mérito,

p
arcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003027-81.2023.8.08.0035

APELANTE: WALACE JESUS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
WALACE JESUS DE SOUZA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (id. 9682259), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime, inicialmente, aberto.

Em razões recursais (id. 9682271), o apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, alegando suposta ausência de fundamentação concreta e idônea para a exasperação, além de ofensa ao princípio da razoabilidade. Requer, ainda, o decote da agravante do artigo 61, II, “f”, por violação ao princípio do
ne bis in idem
.

Emerge da denúncia que, no dia 21/12/2021, por volta de 04:42, na residência situada na Rua Vitória, nº 12, Residencial Coqueiral, em Vila Velha, o réu ofendeu a integridade física de D. R. R. (art. 17-A, da Lei 11.340/06), causando-lhe lesões corporais.

Consta dos autos que o réu e a vítima eram casados há aproximadamente quatro meses, mas dois meses antes dos fatos aquela já vinha sofrendo agressões, principalmente em razão do uso contumaz de substâncias entorpecentes pelo réu.

No dia do delito, ao mencionar ao marido que contaria para sua genitora a violência que sofria, foi atingida por socos, chutes e puxões. Na mesma ocasião, o réu arremessou uma bicicleta em direção ao abdômen da ofendida, bateu com sua cabeça em direção ao portão da residência e a jogou pela escada.

Após a instrução criminal, o réu fora condenado pelo crime de lesão corporal contra a mulher.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

A defesa técnica não
contesta
a autoria delitiva,
que está suficientemente ancorada no Boletim Unificado (pp. 06/08), no Exame de Lesões Corporais (p. 16), e nas provas produzidas em juízo, notadamente o depoimento da vítima, a quem se deve dar especial valor na apuração de crimes dessa natureza.

Com efeito, a irresignação recursal limita-se à reforma da dosimetria da pena, aduzindo a defesa do apelante que a pena-base fixada foi exasperada de forma inadequada.

Digno de nota ressaltar que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão com base na avaliação negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e comportamento da vítima. Confira-se:

A- Culpabilidade; nesta oportunidade deve o magistrado considerar se no momento do crime, o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude, nos autos não fora comprovado ou alegado o desconhecimento da ilicitude. O Réu agiu com dolo. Desfavorável.

B- Inexistem antecedentes criminais do réu; Favorável.

C- No que se refere à Conduta Social do Acusado, não existem ferramentas nos autos suficientes para aferir. Desfavorável.

D- Quanto a Personalidade do Acusado, verifico ser violenta e doentia, visto a dinâmica dos fatos aqui analisados. Desfavorável.

E- Motivação do crime é inerente ao tipo, sendo, de desestabilizar a vítima tendo em vista a vulnerabilidade feminina. Desfavorável.

F- Circunstâncias do crime, normais ao tipo. Favorável.

G- Por fim, quanto ao Comportamento da Vítima, esta não contribuiu de nenhuma forma para a conduta delitiva do réu. Desfavorável.

De fato, verifica-se que a fundamentação é genérica e inidônea. Contudo, julgando o Tema nº 1214 sob a sistemática de recursos especiais repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu que, mesmo na hipótese de recurso exclusivo da defesa, não implica reformatio in pejus a mera
correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial,

nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
(STJ, REsp 2.058.971/MG. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Terceira Seção. Julgado em 28/8/2024. DJe: 12/9/2024).

Nesse diapasão, entendo que, considerando a forma como o delito foi praticado, há elementos nos autos que permitem a manutenção de alguns dos vetores considerados desabonadores.

A culpabilidade do réu é reprovável, dada o uso exacerbado de violência, revelando, portanto, desvalor da conduta. A motivação do crime é vil, uma vez que a agressão foi iniciada após sua esposa informar que contaria à mãe sobre as agressões sofridas. As circunstâncias do crime também são negativas, pois o réu praticou uma série de agressões sequenciais, como socos e empurrões.

Desse modo, decotados os vetores da conduta social, personalidade e comportamento da vítima, mas mantidos as vetoriais da culpabilidade, motivos e circunstâncias, reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juízo sentenciante aplicou a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal (
com abuso de autoridade ou
prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher
na forma da lei específica
).

Com efeito, não ignoro que a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.027.794/MS, 2.029.515/MS, e 2.026.129/MS, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a tese de que a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), não configura bis in idem (Tema 1197 - REsp n. 2.026.129/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Terceira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 24/6/2024).

Nada obstante, a
ratio decidendi
do recurso está relacionada à análise comparativa da referida agravante com o crime previsto no artigo 129, § 9º, do CP, que traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade,
contra qualquer pessoa independente do gênero
. Nessa hipótese, de fato, a violência contra a mulher não é elementar do tipo penal.

No entanto, no crime previsto no artigo 129, § 13, do CP, a violência é necessariamente praticada contra a mulher, no contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo/discriminação. Assim, nessa hipótese, é inadequada a utilização da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, dada a identidade com as elementares do tipo penal. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. ART. 129, § 13, CP. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal se mostra inadequada, uma vez que há similaridade em relação às elementares do art. 121, § 2º-A, do CP e, consequentemente, do art. 129, § 13, do CP, de maneira que a aplicação da agravante ensejaria em uma situação de bis in idem.
2. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, eis que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em virtude da desvaloração de duas circunstâncias judiciais, além do reconhecimento da agravante da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APCrim 0006197-67.2022.8.08.0012. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 14/12/2023)

ELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RETIFICAÇÃO DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – DECOTE AGRAVANTE ART. 61, II, F, DO CP – POSSIBILIDADE - AFASTAMENTO CONDENAÇÃO DANOS MORAIS – PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA – ISENÇÃO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Na segunda fase de dosagem da pena, necessário o decote da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, uma vez que configura violação ao princípio do non bis in idem, já que a elementar da referida circunstância já se encontra no tipo penal do art. 129, §13, do CP.
(...) 5 - Recurso parcialmente provido.
(TJES, APCrim 0001515-58.2022.8.08.0048. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 01/10/2024)

Assim sendo, não havendo atenuantes, agravantes e causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Arrimada nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir a pena do réu.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)